Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-81.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação. Demanda ordinária de indenização de danos materiais e morais. Extinção, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, V e VI, do C.P.C. Decisão anulada. Morte do coautor ocorrida antes da prolação da sentença, mas noticiada apenas nas razões do apelo. Suspensão do processo que é automática e não se subordina ao despacho do juiz, retroagindo à data em que ocorreu o falecimento.

Ementa:
Apelação. Demanda ordinária de indenização de danos materiais e morais. Extinção, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, V e VI, do C.P.C. Decisão anulada. Morte do coautor ocorrida antes da prolação da sentença, mas noticiada apenas nas razões do apelo. Suspensão do processo que é automática e não se subordina ao despacho do juiz, retroagindo à data em que ocorreu o falecimento. Inteligência do art. 313, I e § 2o, do C.P.C. Sentença anulada, de ofício, determinada, no prosseguimento, a suspensão da demanda, a fim de regularização, na instância de origem, do polo ativo. Recurso prejudicado, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001334-81.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
MÁRIO VICENTE SACCONI, é apelado JOSÉ ROBERTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam,
de ofício, a sentença e reputaram prejudicada a apreciação do recurso, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-81.2016.8.26.0587 -Voto no 77419
2
Ap. 1001334-81.2016.8.26.0587 São Sebastião 1a VC VOTO 77419
Apte.: Mário Vicente Sacconi.
Apdo.: José Roberto Ferreira.
APELAÇÃO.
DEMANDA
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXTINÇÃO,
SEM
EXAME
DO
MÉRITO,
COM
FUNDAMENTO NO ART. 485, V E VI, DO C.P.C.
DECISÃO
ANULADA.
MORTE
DO
COAUTOR
OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
MAS NOTICIADA APENAS NAS RAZÕES DO APELO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE É AUTOMÁTICA E
NÃO
SE
SUBORDINA
AO
DESPACHO
DO
JUIZ,
RETROAGINDO
À
DATA
EM
QUE
OCORREU
O
FALECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I E § 2o,
DO
C.P.C.
SENTENÇA
ANULADA,
DE
OFÍCIO,
DETERMINADA,
NO
PROSSEGUIMENTO,
A
SUSPENSÃO
DA
DEMANDA,
A
FIM
DE
REGULARIZAÇÃO, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, DO
POLO
ATIVO.
RECURSO
PREJUDICADO,
COM
DETERMINAÇÃO.

É apelação contra a sentença a fls. 149/151, que
julgou extinta, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485,
V e VI, do C.P.C., demanda ordinária de indenização de danos
materiais e morais e condenou os autores ao pagamento dos
encargos de sucumbência, na forma discriminada no dispositivo
da decisão.
O coautor Mário Vicente Sacconi apelou. Alega
que a decisão não pode subsistir, já que não ocorreu nenhuma das
hipóteses previstas nos mencionados dispositivos legais. No mais,
noticia o falecimento do coautor Márcio Fábio Grassi, juntando o
respectivo atestado de óbito. Postula ainda a concessão da
gratuidade processual. Pede a reforma.
Sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Anulo, de ofício, a sentença.
A lei processual determina que o processo seja
suspenso desde a morte de alguma das partes (art. 313, I, do
C.P.C.). E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
competente para a padronização da interpretação do direito
infraconstitucional federal, já proclamou que a suspensão é
automática e se inicia a partir do momento em que se dá a
ocorrência. Assim, a decisão que declara a suspensão tem efeito
ex tunc (STJ Corte Especial, ED. no Rec. Esp. 270.191/SP, Rel.
Min. Peçanha Martins, DJU 20.9.04, apud Theotônio Negrão,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-81.2016.8.26.0587 -Voto no 77419
3
Ed. Saraiva, 39a ed., 2007, nota 17d ao art. 265, p. 383). Ressalte-
se que tal entendimento também deve ser mantido à luz do novo
Código de Processo Civil.
Assim, aliás, já decidiu esta Câmara, verbis: “O
falecimento da parte suspende o processo (Código de Processo
Civil [de 1.973], artigo 265, inciso I). Tal suspensão não se
subordina ao despacho do Juiz, depois de lhe haver sido
denunciado o fato. O Juiz apenas declara suspenso o processo. A
causa não está no despacho e sim no fato gerador da suspensão.
A suspensão tem início a partir do exato momento em que o fato
ocorre, a despeito de somente mais tarde o Juiz vir a ter
conhecimento dele e declarar suspenso o processo, despacho de
efeitos evidentemente retroativos, invalidando, assim, os atos
judiciais praticados depois disso (Moniz de Aragão, Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. N/404, Forense; STJ-Corte
Especial, ED. no REsp. 270 191, Rei Min Peçanha Martins, DJU
20.09 04, apud Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, artigo 265, nota 17d, pág. 389,
Saraiva, 40a ed., REsp 155 141/ES, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJ 07.11 05, REsp 144.202/SP, Rei Min Sálvio de Figueiredo, DJ
2106 99; REsp 298 366/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 12
1101, Resp 436.294/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 02 06 03,
REsp 109 255/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 11.12.06)” (Ap.
7.173.599-4, de São José do Rio Preto, Rel. Des. Matheus Fontes,
DJE
19.09.2008, grifos nossos). No mesmo sentido: Ag.
7.308.208-1, de São Joaquim da Barra, Rel. Des. Fernandes Lobo,
DJE 17.08.2009. É o caso dos autos, como se verá a seguir.
Aqui, a morte do coautor Márcio Fábio Grassi
ocorreu em 20.11.2016 (cf. atestado de óbito a fls. 162), embora
só tenha sido noticiada nos autos depois de proferida a sentença
ora impugnada, mais especificamente nas razões do presente apelo
(cf. fls. 155). Nesse contexto, vale relembrar que a lei determina a
suspensão, independente da fase em que se encontra o feito ou do
rito processual.
Assentadas tais premissas, forçoso reconhecer a
nulidade da sentença, já que a suspensão do processo deve
retroagir à data em que ocorreu o falecimento acima mencionado.
No prosseguimento, deve ser cumprida, no juízo de origem, a
determinação contida no art. 313, § 2o, II do C.P.C. É o que fica
determinado.
Ressalte-se
ainda que, ressalvada a própria
sentença, não é caso determinar, por ora, a anulação dos atos
processuais praticados entre o óbito e a comunicação, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-81.2016.8.26.0587 -Voto no 77419
4
não é possível vislumbrar, ainda, a existência de algum prejuízo
concreto.
Em resumo, é caso de anular, de ofício, a
sentença, e, no prosseguimento, determinar a suspensão da
presente demanda, a fim de regularização, na instância de origem,
do respectivo polo ativo. Em decorrência, reputo prejudicada a
apreciação do presente recurso.
Pelo exposto e com a determinação supra, anulo,
de ofício, a r. sentença e reputo prejudicada a apreciação do
presente recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator